Tribunal: TJES
Processo: 5045797-03.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Inscrição / Documentação; Liminar; Tutela de Urgência; Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045797-03.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR e outros (2)

APELADO: JOSE BAPTISTA SOBRINHO JUNIOR

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO TARDIA. PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL E PUBLICAÇÃO EM SITE DA BANCA INSUFICIENTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em sede de Mandado de Segurança que concedeu a ordem em favor de
José Baptista Sobrinho Júnior
para
determinar que seja
incorporado no Curso
d
e Formação
d
e Soldado Combatente (QPMP-C) com a ratificação de sua matrícula
, diante da alegada ausência de ciência válida da convocação publicada em diário oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a convocação do candidato aprovado em concurso público, após considerável lapso temporal, exclusivamente por meio de publicação oficial e publicação em site da banca, é suficiente para configurar ciência válida, de modo a justificar a revogação da incorporação por suposta inércia do convocado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A convocação para posse após expressivo lapso temporal da homologação do concurso exige, por força dos princípios da publicidade e da razoabilidade, intimação pessoal do candidato, pois não é razoável exigir que acompanhe continuamente o Diário Oficial ou o
website
a banca do concurso, sob pena de comprometimento do seu direito ao cargo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a convocação em tais casos deve ser realizada por meio eficaz de comunicação pessoal, especialmente quando não prevista regra expressa no edital sobre o prazo de comparecimento ou sobre a forma de cientificação após decurso temporal elevado.

Correta a sentença ao reconhecer que o meio utilizado pela Administração para a convocação não se mostra suficiente para produzir efeitos jurídicos válidos, sendo legítima a concessão da segurança para assegurar a nomeação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da publicidade impõe que a convocação de candidato aprovado em concurso público, após decurso de longo lapso temporal, seja realizada por meio de intimação pessoal, não sendo suficiente a mera publicação em diário oficial ou em
website
da banca do concurso
.

A inobservância da intimação pessoal, em tais hipóteses, compromete a eficácia do ato administrativo de convocação e legitima a concessão de ordem judicial para assegurar a nomeação do candidato.

A razoabilidade da conduta administrativa deve ser aferida à luz do tempo decorrido e da efetiva ciência do interessado, sob pena de violação ao direito subjetivo à nomeação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se
recurso de Apelação Cível interposto
p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a sentença
de

ID 17994413
, proferida pel
o
Ju
ízo
de Direito
da

1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho
de Vitória
,
que
n
o Mandado de Segurança impetrado
por

JOSÉ BAPTISTA SOBRINHO JÚNIOR,

contra ato
coator praticado pelo COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (PMES) e pelo INSTITUTO AOCP
,

concedeu a segurança pretendida
e
confirm
ou
a liminar
antes deferida
,
para

declarar
que seja reconhecida definitivamente a condição do impetrante de incorporado no Curso
d
e Formação
d
e Soldado Combatente (QPMP-C) com a ratificação de sua matrícula.

O
Estado
apelante

argumenta em suas razões
de

ID 17994414 que
(1)
é responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar as publicações oficiais no Diário Oficial e nos sites da banca organizadora e da PMES, conforme previsto nos itens 27.4 e 27.6 do edital;
(2)
a administração não tem o dever de realizar notificação pessoal para etapas intermediárias do certame,
pois

tal
exigência seria aplicável apenas em casos de nomeação e posse;
(3)

a
convocação por edital é considerada o meio usual, impessoal e amplamente aceito para garantir a publicidade dos atos administrativos em concursos;
(4)
o Supremo Tribunal Federal fixou tese de que não existe direito constitucional à remarcação de provas por motivos pessoais dos candidatos, de modo que permitir uma segunda chamada apenas para o apelado violaria o princípio da igualdade em relação aos demais que cumpriram os prazos;
(5)
a decisão judicial que flexibiliza normas do edital interfere na reserva de administração e compromete a segurança jurídica do concurso
.
Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, José Baptista Sobrinho Júnior impetrou Mandado de Segurança contra ato do Comandante Geral da Polícia Militar do Espírito Santo e do Instituto AOCP, insurgindo-se contra sua eliminação no concurso para Soldado Combatente (Edital nº 01/2022).

A questão devolvida a esse Tribunal reside em definir se a convocação de candidato para etapa intermediária de concurso público, realizada exclusivamente por edital após considerável lapso temporal da homologação dos resultados anteriores e após retificação de vagas, atende aos princípios da publicidade e da razoabilidade, ou se subsiste o dever da Administração de realizar a notificação pessoal.

A análise dos autos revela que o ora apelado foi classificado na posição 2.507 após as quatro primeiras etapas, e, como o edital previa inicialmente 1.000 vagas, não possuía expectativa de convocação imediata.

Contudo,
em 03/06/2024 - dois anos após a abertura do certame -
, houve a retificação do edital (5º Termo) para ampliar o número de vagas para 2.000, tendo a convocação dos candidatos excedentes para a 5ª etapa (Investigação Social) ocorreu em 03/09/2024, exclusivamente via Diário Oficial e
site
da banca. O apelado, por não ter tido ciência pessoal do ato após o longo lapso temporal, deixou de comparecer e foi eliminado.

Não obstante, levando-se em consideração o considerável lapso temporal entre a publicação do resultado e da convocação dos candidatos, e, de acordo com os princípios da publicidade e da razoabilidade, o ora apelado foi prejudicado pela exclusiva publicação no diário oficial e no site da banca organizadora, como meio utilizado pela administração pública para conferir-lhe ciência de sua convocação para assunção do cargo.

De acordo com o art. 37 da CF, o ato administrativo deve ser acessível ao destinatário de forma eficaz. Destarte, em concursos de longa duração, a publicidade apenas via Diário Oficial torna-se inócua se o candidato já não nutria expectativa legítima de convocação, como no caso em tela.

Com efeito, não é razoável exigir que um cidadão acompanhe diariamente as publicações oficiais por anos, especialmente quando sua classificação original indicava a sua eliminação.

Esse entendimento vem corroborado pela
jurisprudência do STJ,
que entende que a
convocação dos candidatos aprovados em concurso público não deve ocorrer apenas em diário oficial eletrônico, pois exigir-se que o candidato acompanhe diariamente o Diário Oficial, durante a vigência do concurso, por longo lapso temporal acaba por viola
r
os princípios da publicidade e da razoabilidade.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. LAPSO TEMPORAL EXTENSO ENTRE A APROVAÇÃO E A CONVOCAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. Considerando o lapso temporal entre a aprovação no concurso e a convocação (3 anos e 5 meses), a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a administração deve intimar o candidato pessoalmente, não sendo suficiente a convocação por meio de Diário Oficial ou mensagem eletrônica. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no RMS: 71799 MS 2023/0234330-5, Relator.: Ministro Paulo Sérgio Domingues, Data de Julgamento: 11/03/2024, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 14/03/2024).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A RESPECTIVA NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DA PARAÍBA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Esta Corte Superior de Justiça já assentou a diretriz de que não se mostra razoável a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em diário oficial quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais
(RMS 32.688/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 12.11.2010). Precedente: AgInt 1.224/AP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 9.12.2019.
2. Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua convocação para o curso de formação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do lapso temporal decorrido entre a segunda etapa (avaliação psicológica) e a respectiva convocação para o curso de formação - 3 (três) anos, comunicar pessoalmente o candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela continuidade nas demais fases do certame.
3. Agravo Interno do Estado Da Paraíba a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1527088 PB 2019/0177804-1, Relator.: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 09/03/2020, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 11/03/2020).

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO. INSUFICIÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL CONVOCATÓRIO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL.

1. Ainda que no edital do concurso público haja previsão no sentido de que as comunicações feitas aos candidatos devam ser efetivadas através da Imprensa Oficial, foge à razoabilidade exigir-se que o candidato acompanhe diariamente o Diário Oficial, durante a vigência do concurso, por longo lapso temporal, sob pena de violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade.

2. Recurso ordinário provido para que a recorrente seja pessoalmente convocada para apresentar-se perante a Administração, com vistas à nomeação e à posse no cargo público pretendido, caso cumpridos os demais requisitos legais e editalícios. (STJ - RMS 27149 / CE - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - Órgão Julgador: Sexta Turma - Data do Julgamento: 23/6/2015 - DJe 3/8/2015).

Portanto,
em circunstâncias como a presente
, exig
e
-se a intimação pessoal
do candidato
, devidamente comprovada pelo aviso de recebimento.

A
publicação em Diário Oficial, ou mesmo o envio de e-mail, após um lapso temporal tão considerável, não se mostra um meio eficaz e razoável para garantir que o candidato tome ciência de sua
convocação
.

Portanto, firme nas razões expostas
NEGO PROVIMENTO
ao
apelo interposto.

D
eixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, por não haver condenação em honorários sucumbenciais, na forma do art. 25 da Lei 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO.